Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-80.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1002422-80.2016.8.11.0003
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO CRISTIANO DA SILVA MOREIRA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49738987) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 47173988):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.
2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.
3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.
4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
6. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação ao artigo 944 do Código Civil, aduzindo que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se extremamente exacerbada e desproporcional.
Recurso tempestivo (ID 49781476).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50508966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 944 do CC, a parte Recorrente defende que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se extremamente exacerbada e desproporcional.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] In casu, verifico que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que resultou na morte da filha dos autores, a ensejar o dever de indenizar.
[...]
Frise-se, que em 19/05/2016 as 8h16min, deu-se a entrada da paciente no Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco – PA Infantil, sendo que as 9h32min fora solicitada vaga em UTI. Ainda, na mesma data, (19/05/2016), fora deferida a liminar, para que o órgão estatal disponibilizasse a vaga em UTI pediátrica em 24 horas.
Contudo, a criança não foi transferida para nenhuma UTI Pediátrica e decorridos dois dias do deferimento da liminar, ou seja, em 21/05/2016, foi a óbito, fato que evidencia, no mínimo, o descaso perpetrado pelo ente público.
Dos documentos carreados aos autos, denota-se que a paciente sofreu parada respiratória, em razão de broncoaspiração de leite pelas vias aéreas, fato que demonstra, a urgência do caso, bem como, evidencia que, “minutos”, podem fazer a diferença, em casos clínicos desta natureza.
Frise-se que, quando da solicitação médica para que a criança fosse encaminhada para a UTI, o correto, era nem mesmo ser necessário o ajuizamento daquela ação, almejando o deferimento de uma liminar às pressas, visando garantir a sobrevivência da paciente que, indubitavelmente, encontrava-se em estado grave; mas sim, deveria o estado, cumprir sua obrigação constitucional, de forma espontânea.
Contudo, nem com a determinação judicial, o estado não foi ágil (como deveria ser), para efetivar o cumprimento da aludida decisão, e disponibilizar imediatamente um leito na UTI pediátrica, conforme requerimento médico.
Está devidamente comprovada, portanto, a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar os pais da criança falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar atendimento para garantir o direito constitucional à saúde.” (ID 47173986 – p.6/8) (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO QUE OCASIONOU A TETRAPLEGIA DA PACIENTE E INCAPACIDADE PARA A FALA. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. [...] II. Na origem, trata-se de ação proposta por Olinda Barcelos Gonzaga, representada por sua curadora, Raimunda Dorothi Barcelos Ramos, em desfavor do Estado do Amazonas, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviço médico. Consoante se extrai dos autos, houve demora na prestação de socorro médico adequado após o quadro de AVC, sofrido pela autora, que produziu sequelas neurológicas que resultaram em quadro de tetraplegia e perda da fala. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência da ação indenizatória.
III. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), considerando que, "por essa omissão específica, houve um dano direto contra a incolumidade física da Apelante, resultando-lhe num estado irreversível de tetraplegia e incapacidade de fala aos 37 anos de idade um dano imaterial inquestionável que atinge a Apelante enquanto pessoa, uma ofensa que a Corte Interamericana de Direitos Humanos denomina de dano projeto de vida", e que "o evento se constituiu em desrespeito à dignidade da Apelante, ofendendo de forma imensurável a saúde e a vida". Assim, registrou que, por essa razão, exercera o juízo de razoabilidade "para quantificar um valor justo de compensação ao dano moral". Nesse contexto, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). Incidência, no caso, da Súmula 7/STJ diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1828872/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX